Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743635-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA RECORRIDA: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. REDUÇÃO. I - Exauridos os meios à disposição da credora para satisfação do débito e demonstrada a impossibilidade de pagamento pela devedora, que não manifesta interesse no pagamento e tampouco indica bens para a satisfação do débito, admite-se a penhora de parte do seu faturamento como meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - Consoante §1o do art. 866 do CPC “o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”, razão pela qual, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõe-se a redução do percentual diário sobre o faturamento da empresa. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 866, caput e § 1o, ambos do CPC, sustentando que: a) não estão presentes todos os requisitos para a penhora de faturamento da empresa, bem como não foi tentada a alienação dos bens indicados à penhora; b) não foram analisados os documentos contábeis para a ponderação sobre o percentual de penhora incidente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 805 e 866, caput e § 1o, ambos do CPC, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024), também aplicável à letra "a" do permissivo constitucional. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020